Tribunal: TJMT
Processo: 0041627-53.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041627-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (EMBARGANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (EMBARGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – DIREITOS AUTORAIS – EVENTO “VIVA SEU BAIRRO” –TUTELA INIBITÓRIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS PARA A DATA DO ILICITO, E ALTERAR O INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC –
APELO
DA GRÁFICA DESPROVIDO E DO ECAD PARCIALMENTE PROVIDO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0041627-53.2015.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Cuiabá-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso da embargada, e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0041627-53.2015.8.11.0041, interposto pelo embargante, apenas para determinar que os juros de mora fixados na sentença sejam contados a partir da data do ilícito, e que a correção monetária seja calculada com base no INPC. O acórdão manteve inalterados os demais pontos da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Preceito Legal” (Proc. nº 0041627-53.2015.8.11.0041), julgou o pedido do embargante parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos referente às parcelas não pagas a partir dos três anos antecedentes à data do ajuizamento da ação (02.09.2015), e não incluídas na ação consignatória (Proc. Código nº 223805), em razão da execução de obras musicais até a data do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença.

O embargante afirma
que o acórdão possui omissão quanto ao fato de que, não apenas o pagamento, mas a própria autorização de execução de obras inexiste nos autos, afinal, a autorização para exibição ou execução das obras só se caracteriza se houver prévio pagamento dos direitos autorais.

Diz, ainda, que, para a concessão da tutela inibitória, basta a violação ao direito autoral, portanto, o acórdão é contraditório por reconhecer que houve violação ao direito autoral praticado pela embargada e, ainda assim, deixar de decretar a imediata suspensão ou interrupção da violação.

Por fim, alega que o acórdão se omitiu quanto a aplicação do art. 86 do CPC, segundo o qual “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, sejam sanadas as

omissão e contradição quanto ao pedido de aplicação da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei dos Direitos Autorais,
“reconhecendo-se a inexistência de autorização e a execução desautorizada, deferindo - se a suspensão ou interrupção das utilizações musicais pela Embargada, requerida em razão da incontroversa conduta ilícita praticada (ausência de prévia e expressa autorização para a execução pública das obras musicais e fonogramas)”,
e a omissão quanto à incidência do artigo 86 do CPC; alternativamente, seja afastada a obscuridade, esclarecendo-se como se concluiu pela existência da autorização prévia (cf. Id. n. 73617986).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 75577962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Quanto à sanção inibitória, o acórdão embargado adotou a seguinte conclusão:

“(...)

Quanto ao pedido de aplicação da sanção inibitória de proibição de transmissão musical “enquanto não providenciarem a devida autorização do ECAD”, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser (...) cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia” (REsp. 467.874/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, Julg. em 14.06.2005, DJ 03.10.2005)

(...)”.

Sem delongas, não houve contradição ou omissão no acórdão, porque o fundamento que ensejou o indeferimento do pedido do embargante foi o fato de não haver pendência de autorização de exibição, o que significa dizer que não há, pelo menos atualmente, uma situação que implique em ameaça concreta de violação a algum direito do embargante, pois as partes estão discutindo fatos já concretizados.

No caso, a intenção de impor à embargada a proibição de não realizar qualquer execução de obras musicais sem obter a prévia autorização do ECAD e efetuar o pagamento prévio dos direitos autorais, só teria sentido se concedida antes da realização do evento.

No momento atual, a única medida cabível é a que já foi aplicada, ou seja, a condenação da embargada à contribuição autoral, já que, caso fosse concedida a tutela inibitória pleiteada, se estaria imputando à embargada uma restrição com fundamento em conduta futura e incerta, que não há como saber se irá praticar ou não, mesmo porque, quando da realização de apresentações musicais futuras o realizador do evento poderá pagar os valores referentes aos direitos autorais.

Do mesmo modo não merece reparo o acórdão quanto ao ônus sucumbencial, isto porque a parte embargante decaiu quanto a possibilidade de suspensão da ocorrência de outros eventos, motivo principal do seu recurso de apelação, de modo, que não merece reparo a divisão proporcional das custas processuais fixadas na sentença.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021